Tribunal: TJPA
Processo: 0801216-68.2025.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801216-68.2025.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUCAS SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que revogou, de ofício, a prisão preventiva de LUCAS SILVA DE JESUS, investigado pela suposta prática do crime de furto qualificado (
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
), e concedeu-lhe liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O
Parquet
sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito, reiteração delitiva e risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que, de ofício, revogou prisão preventiva anteriormente decretada, substituindo-a por medidas cautelares, à luz dos pressupostos dos
arts. 312 e 315 do CPPB
, em caso de furto qualificado, com indícios de reiteração criminosa e evasão do sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão originária de decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na presença de
periculum libertatis
, demonstrado pelo
modus operandi
(arrombamento e concurso de pessoas), reiteração criminosa e condição de evadido do investigado.

A revogação da prisão preventiva, proferidas dias após sua decretação, não se baseia em fatos novos contemporâneos e ignora elementos concretos constantes dos autos, como o prejuízo expressivo à vítima (estimado entre R$ 12.000,00 e R$ 15.000,00), recuperação parcial dos bens, histórico criminal relevante e descumprimento de medidas anteriores.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, a periculosidade do agente e a condição de foragido são fundamentos idôneos e suficientes para justificar a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

A fundamentação da decisão revogatória não observa o
art. 93, IX, da CF/1988
e o
art. 315, §2º, do CPPB
, ao deixar de demonstrar alteração fática relevante que justificasse a substituição da prisão por medidas alternativas.

As cautelares impostas (
art. 319, CPPB
) são inadequadas diante do risco concreto de nova prática criminosa e de evasão, não sendo suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação de prisão preventiva exige demonstração de alteração fática relevante e contemporânea que afaste os pressupostos legais da medida, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

A reiteração criminosa, a condição de evadido e o prejuízo relevante à vítima são circunstâncias que justificam, de forma autônoma e concreta, a manutenção da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando a liberdade do investigado compromete a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 313, 315, §2º, e 319; CPPB, art. 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659936/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2019, DJe 14.10.2019; TJ-RJ, HC 0056783-70.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sidney Rosa da Silva, 7ª Câmara Criminal, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que revogou, de ofício, a prisão preventiva anteriormente decretada e concedeu liberdade provisória ao recorrido LUCAS SILVA DE JESUS, já qualificado nos autos, investigado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

A autoridade policial (ID.29327157, pág.14) representou pela decretação da prisão preventiva de LUCAS, pela prática do crime de furto qualificado (
art. 155, §4º, I e IV, CPB
), diante da grave subtração patrimonial praticada mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Sustentou estarem presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciado pela reiteração criminosa e risco concreto à ordem pública. Requereu a segregação cautelar por inadequação das medidas alternativas e para resguardar a aplicação da lei penal.

O juiz plantonista (ID.29327158) concluiu que a representação pela prisão preventiva de LUCAS não demonstrava urgência real nem risco de perecimento de direito, inviabilizando sua análise no plantão. Ressaltou que a Resolução nº 16/2016 do TJPA exige comprovada urgência, inexistente no caso. Determinou a redistribuição do feito para apreciação no expediente regular.

O Ministério Público (ID.29327163) manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do acusado, diante da materialidade comprovada do furto qualificado e dos indícios suficientes de autoria. Destacou a condição de evadido, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Concluiu pela necessidade da custódia cautelar, por serem insuficientes as medidas alternativas do
art. 319 do CPPB
.

O juízo (ID.29327166) reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do furto qualificado atribuído a LUCAS, destacando o modus operandi, a habitualidade criminosa e sua condição de evadido. Concluiu estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Assim, decretou a prisão preventiva do investigado, com expedição do respectivo mandado.

O juízo
a quo
(ID.29327167) prolatou a sentença reconhecendo a existência do crime e os indícios de autoria, mas entendeu que o furto envolveu bens de pequeno valor já restituídos, sem violência, e que o acusado estava monitorado eletronicamente em outro processo. Considerou ausentes elementos contemporâneos que justificassem a manutenção da prisão preventiva. Assim, revogou a custódia e concedeu liberdade provisória com imposição de
medidas
cautelares do
art. 319 do CPPB
.

O Ministério Público, inconformado com a revogação da prisão preventiva de LUCAS (ID.29327173), interpôs Recurso em Sentido Estrito com base no
art. 581, V, do CPPB
. Requereu juízo de retratação e, mantida a decisão, o envio à instância superior. O recurso foi tempestivo e acompanhado das razões.

O
Parquet
(ID.29327174) afirmou que a decisão desconsiderou a gravidade do furto qualificado, a reiteração criminosa e a condição de evadido de LUCAS, fundamentos que exigem a prisão preventiva. Ressaltou que as medidas alternativas são insuficientes e que a liberdade representa risco à ordem pública. Pediu o provimento do recurso para restabelecer a custódia.

A defesa, nas contrarrazões (ID.29327178), sustentou que a decisão que concedeu liberdade provisória foi correta, pois faltavam os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de violência e da recuperação dos bens. Argumentou que ações penais em curso não comprovam reiteração e não podem afastar a presunção de inocência. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que revogou a custódia.

O juízo de origem (ID.29327179) recebeu o Recurso em Sentido Estrito por preencher os requisitos de admissibilidade, mas manteve a decisão recorrida por entender que o recurso não apresentou fundamentos capazes de modificá-la. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça após razões e contrarrazões já apresentadas. Determinou publicação, registro, intimação e expedição da decisão como mandado/ofício.

O Ministério Público de 2º grau (ID.29862234) RECONHECEU a admissibilidade do recurso e analisou que estavam presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados pela reiteração criminosa, gravidade concreta e condição de evadido do recorrido. Considerou insuficientes as cautelares impostas e inadequada a revogação da preventiva. Manifestou-se, ao final, pelo PROVIMENTO do recurso, com a decretação da prisão preventiva de LUCAS.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie, nos termos do
art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na decisão que revogou de ofício a prisão preventiva anteriormente decretada e concedeu liberdade provisória a LUCAS SILVA DE JESUS, investigado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão originária que decretou a custódia cautelar baseou-se em fundamentos concretos: materialidade comprovada, indícios suficientes de autoria,
modus operandi
altamente reprovável (arrombamento e concurso de pessoas), além da reiteração delitiva e da condição de evadido do sistema prisional, circunstâncias que caracterizam o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Entretanto, a posterior revogação da prisão, proferida poucos dias depois, não se amparou em fatos novos contemporâneos, limitando-se a mencionar suposta “pequena monta” dos bens subtraídos e o monitoramento eletrônico imposto ao recorrido em outro processo. Tal fundamentação, todavia, não corresponde à realidade fática demonstrada, pois: a) o prejuízo da vítima foi estimado entre
R$ 12.000,00 e R$ 15.000,00
, valor que afasta qualquer alegação de insignificância; b) apenas parte mínima dos objetos foi recuperada; c) o recorrido possui extenso histórico de processos criminais, incluindo crime contra a vida; d) encontrava-se evadido quando voltou a delinquir, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal.

Ressalte-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem plenamente contemporâneos, inexistindo qualquer alteração fática relevante apta a afastar o risco processual e social anteriormente reconhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, a gravidade concreta do delito e a condição de foragido constituem elementos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado que a liberdade do investigado representa ameaça à ordem pública e à efetividade da persecução penal.
Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantia de aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e responde pelo delito de receptação, processo que se encontra suspenso nos termos do art. 366 do CPP, considerando o fato do paciente não ter sido encontrado para citação. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118 .027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 23/3/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.Nessa linha: RHC 94 .204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018) .7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 659936 SC 2021/0111270-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).”

No caso concreto, a custódia cautelar havia sido adequadamente motivada, enquanto a sua revogação, por outro lado, desconsiderou elementos centrais do contexto probatório e não observou a exigência de fundamentação robusta prevista no
art. 93, IX, da Constituição Federal
e no
art. 315, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

As medidas cautelares alternativas aplicadas, embora de relevo, mostram-se ineficazes e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delituosa e da manifesta intenção do recorrido de se furtar ao cumprimento da lei penal, dada sua evasão anterior.

Dessa forma, impõe-se o restabelecimento da prisão preventiva, como medida necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos
arts. 312 e 313 do CPPB
. Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais confirma que a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva em casos de furto qualificado, quando demonstrado que a liberdade do agente compromete a ordem pública.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 07/07/2024, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA O RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES CAUTELARES E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. A DENÚNCIA FOI OFERECIDA, NA DATA DE 17/07/2024, E RECEBIDA, NA DATA DE 19/07/2024, SUPERADA QUALQUER ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO ATACADA QUE FORA AMPLAMENTE FUNDAMENTADA E DEMONSTROU CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO MAJORADO E JÁ SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR OUTRO CRIME DE FURTO, QUANDO DE SUA NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE. ADEMAIS, AQUELE PROCESSO SE ENCONTRA SUSPENSO PELA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, O QUAL DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ALI IMPOSTAS. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES AO RECONHECER QUE A PERSISTÊNCIA DO AGENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA JUSTIFICA, A PRIORI, A INTERFERÊNCIA ESTATAL COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, PORQUANTO ESSE COMPORTAMENTO REVELA UMA PERICULOSIDADE SOCIAL E COMPROMETE A ORDEM PÚBLICA (STJ RHC 118 .027/AL). NÃO SE VISLUMBRA NO CASO CONCRETO, QUE AS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS (DIVERSAS DA PRISÃO) SERÃO SUFICIENTES PARA CUMPRIR A MESMA FINALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, SEM A EFETIVA NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO, ESPECIALMENTE CONSIDERADO QUE O PACIENTE GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MESMO ASSIM VOLTOU A DELINQUIR. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA PRIMA FACIE EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO EM FACE DO PACIENTE, A CONFIGURAR HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00567837020248190000 202405914208, Relator.: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2024, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL).”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e VOTO no sentido de DAR-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a prisão preventiva de LUCAS SILVA DE JESUS, nos termos da fundamentação supra, prosseguindo o feito em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026